Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746352-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: CNB ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, QNA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto aos aludidos "documentos novos", uma vez que a liminar foi analisada nos limites da decisão proferida pela instância de origem. Documentos novos e pedidos novos devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ressalto que inexiste perigo de grave dano, uma vez que caso a ação seja julgada procedente, a parte ré terá que devolver qualquer valor pago indevidamente. Aguarde-se o prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator